Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA contra decisão proferida nos autos Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência no 1005916-48.2019.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse provisória, determinando que a parte ré (ora agravante) desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Informa inicialmente que foi concedida Justiça Gratuita na 1a Instância.
Explica o agravante que o imóvel em questão se encontra em litígio junto a Justiça Federal, nos autos da Ação Anulatória n. o 1000247-62.2020.4.01.3600, que tramita Junto à 8a Vara Federal-MT.
Sobre o processo elucida que, embora sentenciado, está em fase recursal, podendo a anulatória vir a ser julgada procedente, portanto, haveria uma decisão diametralmente contrária à decisão ora agravada.
Pontua que a Anulatória foi proposta bem antes da possessória, caracterizando evidente conexão entre as mesmas e a prevenção da Justiça Federal; aliás, na Anulatória foi deferida liminar.
Continua: “Excelência Verifica-se que a presente lide possessória manejada pelo Agravado (arrematante) em face da parte Agravante, guarde SIMILITUDE DE OBJETO com a Ação Anulatória que tramita junto à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso em razão deste terribilíssimo e eficaz fato, a presente ação reivindicatória deve ser SOBRESTADA até o julgamento final da Ação Anulatória, pela Justiça Federal/MT, QUE se encontra face Recursal (TRF1) para que se evite decisões conflitantes entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Tal providência se justifica em razão do artigo 313, inciso IV, alínea “a” do CPC/2015,”. (id. 57999950).
Nestes termos, almeja o sobrestamento da ação até o julgamento final da Ação Anulatória, pela Justiça Federal, para que se evite decisões conflitantes, pois, há nítida prejudicialidade externa.
Ainda, defende que, diante da Pandemia, há emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar.
Em sede de liminar, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, principalmente quanto ao perigo de dano.
Isso porque embora, a princípio, não identifique prevenção ou causa de suspensão externa, já que o processo na Justiça Federal se encontra sentenciado, há que ponderar que, em face da pandemia causada pelo COVID-19, mostra-se razoável sobrepor os direitos fundamentais à moradia e a saúde, também a fim de evitar propagação, suspendendo, por ora, a ordem de despejo.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR CONCEDIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 59, §1o, INCISO VIII, DA LEI DO INQUILINATO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – AÇÃO PRÓPRIA – DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRAZO ESTENDIDO PARA 60 DIAS - CALAMIDADE PÚBLICA – NOVO CORONAVIRUS – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de liminar em ação de despejo por denúncia vazia, para sua concessão, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei do Inquilinato. O direito de preferência pela aquisição do imóvel pelo locatário poderá ser exercido na forma do art. 33 da Lei de Locação, o qual deverá ser discutido em ação própria, todavia, não ilide o direito a liminar de despejo. Ainda que o recurso locatário seja desprovido, é possível estender o prazo da desocupação voluntária, principalmente em casos de calamidade pública, como no caso de Cuiabá em que a pandemia do COVID-19 encontra-se no seu ápice, onde as autoridades recomendaram o distanciamento social.” (N.U 1011698-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 08/08/2020) destaquei
Ante todo exposto, ausentes requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo de uma reanálise quando do mérito.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Dr. Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal